Tribunal: STF
Processo: RE 1519409
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. POSTERIOR APROVAÇÃO DO CANDIDATO NO PERCURSO FORMATIVO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. CAPACIDADE E APTIDÃO PSICOLÓGICA DO CANDIDATO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA EM 25/11/2019. PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N. 042/CGCP/2019, VISANDO O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 1.200,00. INAPTIDÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, NO QUESITO ‘PERSEVERANÇA’. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. JULGADO MONOCRÁTICO NEGANDO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO CANDIDATO DEMANDANTE. INSURGÊNCIA DE PIERRE PATRICK MEDEIROS (AUTOR). ROGO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU-O DO CERTAME. DEFENDIDA PLENA APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PONDERAÇÃO PLAUSÍVEL. VINDICAÇÃO EXITOSA. APROVAÇÃO NO PERCURSO FORMATIVO DECLARADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. SOLDADO EM PLENA ATIVIDADE HÁ JÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. IMPERIOSO DISTINGUISHING. AMPLA DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOLÓGICA PARA O DESEMPENHO DO OFÍCIO. MANUTENÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR QUE SE REVELA LEGÍTIMA, RAZOÁVEL E JUSTA. DECISÃO UNIPESSOAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 6, e-doc. 37).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República. Assevera que “o Recorrido foi considerado inapto no exame psicológico do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMSC, deflagrado pelo Edital 042/2019” e que “a nomeação do recorrido somente se deu em virtude de decisão liminar proferida na ação por ele ajuizada, que assegurou a sua participação nas próximas etapas do certame” (fls. 4-5, e-doc. 43). 



    Argumenta que “a nomeação do recorrido somente se deu em virtude de decisão liminar proferida na ação por ele ajuizada, que assegurou a sua participação nas próximas etapas do certame. Não existe qualquer prova de que tenha sido superada sua inaptidão por ocasião da avaliação psicológica, mas sim uma liminar, que consiste em ato judicial precário e passível de revogação” (fl. 5, e-doc. 43).



    Assevera que “o r. Acórdão restou por concretizar quebra da isonomia, eis que constatado e comprovado o tratamento diferenciado dado ao recorrido; mais, aplicou de forma inadequada a Teoria do Fato Consumado, uma vez que não houve reavaliação de ato administrativo e sim cumprimento de decisão judicial, e mormente quando se mostra em conflito com a ordem constitucional como se apresenta o caso em questão” (fl. 8, e-doc. 43).



    Pede “o provimento deste recurso para, reformando-se o r. acórdão, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos originariamente formulados” (fl. 8, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Consta dos fundamentos da sentença que o candidato foi considerado inapto por ter “a perícia judicial considerado o autor inapto no exame psicológico, sob um viés quantitativo (Diretriz 7, GCDP/TJSC - recontagem e análise de pontuação bruta do Teste ESAVI [F1 - Falta de Concentração e Persistência])” o que tornou “a improcedência do pedido medida de rigor” (fl. 13, e-doc. 26).



    O Tribunal de origem reformou o entendimento exarado na sentença com os seguintes fundamentos:



    “Pierre Patrick Medeiros defende sua manutenção, em definitivo, no Concurso Público regido pelo Edital n. 042/CGCP/2019, para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, em que foi considerado inapto na etapa de Avaliação Psicológica, relativamente ao quesito ‘perseverança’. 



    A propósito, trago a lume a interpretação da norma consagrada no Voto-Vista, que parodio, imbricando-a textualmente, tal e qual, como ratio decidendi:



    Embora conhecida a orientação pretoriana no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo de provas de concurso público, no sentir deste julgador a solução encontrada pelo eminente Relator, Des. Luiz Fernando Boller, acaba por expor o agravante a uma injustiça. 



    Os termos do presente feito indicam que se cuida de um caso excepcional em que é merecida a censura jurisdicional ao ato administrativo. 



    O que se vislumbra, da análise dos fatos, é que o autor comprovou através da documentação inserida dos autos, e das manifestações de seus superiores hierárquicos, que tem capacidade psicológica ampla para a realização das atividades pertinentes ao cargo, e que manteve conformidade aos estritos termos do edital. 



    Extrai-se da documentação constante no Evento 101, que autor encontra-se em atividade, no cargo Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, há mais de 4 anos. 



    Após ter logrado com êxito o Curso de Formação de Soldado do referido Edital, foi lotado no 21º BPM Florianópolis, já tendo alcançado o Nível de Primeira Classe, com comprovação documental, de bem sucedida participação em diversas ocorrências. (Homicídio, roubo de veículo e fuga, motocicletas irregulares, tráfico de drogas, ronda escolar, participação em audiências judiciais oriundas das prisões em flagrante, auxílio a criança sem respirar, dentre outras). 



    Desse modo, a continuidade do autor nas fases do processo seletivo foi com base em decisão provisória, mas o resultado da aprovação do candidato no Curso de Formação, avaliado sob o manto do princípio da legalidade e da isonomia, foi declarado definitivo. (...)



    No presente caso o distinguishing se deve ao fato de que o autor possui ampla demonstração de aptidão para a realização do trabalho, que, em última análise, é o que busca perquirir na fase do certame em questão. Trata-se de fato superveniente, com larga influência sobre a controvérsia aqui trazida, e que deve ser considerada por ocasião do julgamento, com esteio no art. 493, CPC: (...).



    Sintetizando: o caso merece tratamento distinto dos demais, porquanto amplamente comprovada a aptidão e capacidade psicológica de Pierre Patrick Medeiros ao longo do curso de formação e do exercício das funções em que foi investido, desempenhando-as com retidão e rigor há mais de 4 (quatro) anos. Do contrário, estar-se-ia permitindo uma injustiça.



    (...) em juízo de retratação positivo, reformo a decisão unipessoal verberada, dando provimento à apelação interposta, julgando procedentes os pedidos iniciais, mantendo Pierre Patrick Medeiros nas fileiras da Polícia Militar de Santa Catarina” (fls. 3-5, e-doc. 37).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não poder ser invocada a teoria do fato consumado para reconhecer direito inexistente, ao argumento de ter-se consolidado situação fática pelo decurso do tempo. 



    Na espécie vertente, entretanto, o Tribunal de origem reconheceu não se tratar de nomeação precária, ao assentar que “a continuidade do autor nas fases do processo seletivo foi com base em decisão provisória, mas o resultado da aprovação do candidato no Curso de Formação, avaliado sob o manto do princípio da legalidade e da isonomia, foi declarado definitivo”. Ressaltou que, “após ter logrado com êxito o Curso de Formação de Soldado do referido Edital, foi lotado no 21º BPM Florianópolis, já tendo alcançado o Nível de Primeira Classe” (fl. 3, e-doc. 37).



    Após o exame dos elementos de prova, o Tribunal de origem concluiu que “o autor comprovou através da documentação inserida [nos] autos, e das manifestações de seus superiores hierárquicos, que tem capacidade psicológica ampla para a realização das atividades pertinentes ao cargo, e que manteve conformidade aos estritos termos do edital”, sendo “amplamente comprovada a aptidão e capacidade psicológica de Pierre Patrick Medeiros ao longo do curso de formação e do exercício das funções em que foi investido”. 



    Na espécie vertente, pelo contexto fático exposto nos presentes autos, que indica a capacidade e aptidão psicológica do candidato, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do recorrente, seria necessário o reexame de provas e de cláusulas de edital, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 897.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.103.312-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    4. Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas pelo Poder Público, que foi o assentado na instância antecedente após análise dos elementos das provas do processo, que não pode ser refeita nesta fase recursal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (...) III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 559.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.4.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora